Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723020-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORIVALDO DAS NEVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE LUZIA LOSCHI BESSA REPRESENTANTE LEGAL: ORIVALDO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25350105) opostos por ORIVALDO DAS NEVES em face de BANCO DO BRASIL SA, ante Acórdão de ID 25054001 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Retifique-se a autuação, para constar como Apelante a parte ESPÓLIO DE LUZIA LOSCHI BESSA, visto que esta é representada por ORIVALDO DAS NEVES, conforme é explicitado na Sentença ID 15174993. Após, intime-se o BANCO DO BRASIL S. A. para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual intempestividade de suas contrarrazões, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 15:28:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador